Tribunal: TJBA
Processo: 8041090-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041090-62.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRW COMERCIAL BRASIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
ALESSANDRA DEVAI, JULIANO HUBNER LEANDRO DE SOUSA, JULIA FERES ROCHA CALDAS

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ALESSANDRA DEVAI, JULIANO HUBNER LEANDRO DE SOUSA, JULIA FERES ROCHA CALDAS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PENDENTE JULGAMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7066, N. 7070 E N. 7078. REJEITADA. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DE PROCESSOS CORRELATOS. DIFAL/ICMS. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. EFICÁCIA. PUBLICAÇÃO. DISPÕE APENAS SOBRE AS REGRAS GERAIS DA TRIBUTAÇÃO. OS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA E DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL DEVEM SER CUMPRIDOS COM RELAÇÃO À LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE INSTITUI OU MAJORA O TRIBUTO (ART. 150, INCISO III, ALÍNEAS "B" E "C", DA CF). COBRANÇA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. POSSIBILIDADE. ADI.

1. A preliminar de suspensão do processo diante do julgamento pendente das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 7066, n. 7070 e n. 7078, que submeteram a matéria em comento ao Supremo Tribunal Federal, para o controle concentrado de constitucionalidade, não merece prosperar, visto que não houve ordem de sobrestamento dos processos correlatos, sendo que a simples existência de Ação Direta de Inconstitucionalidade não possui o automático efeito de suspender o trâmite de tais ações.

2. No mérito, submete-se à apreciação desta Corte a controvérsia acerca da aplicação da Lei Complementar nº 190/2022, a qual regulamenta a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, ainda no curso do ano-calendário de 2022, haja vista os princípios da anterioridades geral e nonagesimal.

3. De acordo com o voto do relator Ministro Alexandre de Moraes, no julgamento ainda em curso da ADI 7.066, no caso, precisamente por não haver instituição de tributo novo nem majoração daquele já existente, a normas constitucionais relativas às anterioridades geral e mitigada não se aplicam, o que legitima a cobrança Diferencial de Alíquota do ICMS nas operações interestaduais envolvendo consumidor final não contribuinte do imposto, ainda no exercício de 2022.

4.
Assim, as anterioridades geral e nonagesimal apenas aplicam-se a lei que institui ou majora tributo (art. 150, III, b e c, do texto constitucional), logo, tem
como marco inicial a data da publicação das
leis estaduais ou do Distrito Federal, e não da LC nº 190/22, que, versou apenas sobre as regras gerais da tributação, requisito que verifica-se cumprido no presente caso diante da edição da Lei Estadual nº 13.373/2015, que observou as referidas regras constitucionais.

5. Diante do exposto, o voto é no sentido de CONHECER DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA, de modo a reformar a sentença no sentido de denegar a segurança. Por consequência, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO DA IMPETRANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041090-62.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante BRW COMERCIAL BRASIL LTDA e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA IMPETRANTE E CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA, REFORMANDO-SE A SENTENÇA, PARA DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio José Barbosa Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06